Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-17.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de parcial procedência – APELOS DOS REQUERIDOS – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Falha na prestação de serviços demonstrada, por ausente efetivo monitoramento das operações, à luz do perfil do consumidor – Fortuito interno - Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC e Súmula 479 do STJ) – Danos materiais acertadamente reconhecidos. Sentença mantida –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de parcial procedência – APELOS DOS REQUERIDOS – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Falha na prestação de serviços demonstrada, por ausente efetivo monitoramento das operações, à luz do perfil do consumidor – Fortuito interno - Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC e Súmula 479 do STJ) – Danos materiais acertadamente reconhecidos. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.